Tribunal: TJBA
Processo: 8057317-47.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8057317-47.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO PAULO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. (
ARTIGO
157 CAPUT
DO CÓDIGO PENAL
). APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (quatro) ANOS de reclusão E MULTA.
regime aberto.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE Da confissão.
ACOLHIMENTO.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO NA FASE INQUISITORIAL. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA QUE SE MANTÉM INALTERADA. PENA BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

pretensão de
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA A FORMA TENTADA.

Descabimento.
CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA.
PERSEGUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. IRRELEVÂNCIA, CONFORME ENUNCIADO DA
SÚMULA
582 do stj.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Paulo Souza Santos contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, Dr. José Francisco Oliveira de Almeida que, nos autos de nº
8057317-47.2021.8.05.0039
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu nas sanções do artigo
157
caput

do Código Penal.

2.
Na referida sentença (id 70514367), o Magistrado
a quo
fixou a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo.

3.
Digno de registro, na ocasião, após audiência de custódia realizada
no dia 24/11/2021
,
foi proferida decisão de relaxamento da prisão no Auto de Prisão em Flagrante nº
8055655-48.2021.8.05.0039, sendo o Réu imediatamente colocado em liberdade.

4.
Ab initio
, impende destacar que a autoria e a materialidade delitivas não foram alvo de insurgência recursal,
restando a condenação incontroversa, pairando o inconformismo tão somente com relação à pena aplicada.

5.
Com efeito,
da leitura da r. sentença, extrai-se que, a despeito de ter admitido a prática do delito perante a autoridade policial, consoante consta no documento de id 70511834 (fls. 08), não fora efetivamente reconhecida a atenuante da confissão em favor do Réu, impondo-se a reforma do
decisum
, neste particular. Precedentes do STJ.

6.
Observa-se, todavia, que
tal reconhecimento não terá o condão de reduzir a pena base, haja vista que fora fixada no seu patamar mínimo,

em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

7.
In casu
,
não prospera o pleito de desclassificação da condenação de roubo consumado para a forma tentada, porquanto, efetivamente, restou incontroversa a inversão da posse da
res furtiva
.

8.
Conforme consabido, n
osso ordenamento jurídico adota a teoria da
apprehensio
ou
amotio
segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, basta que a vítima seja despojada de seus bens, ainda que momentaneamente, sendo irrelevante a perseguição do agente, tampouco a recuperação do objeto subtraído.

9.Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça
consagrou entendimento de que a posse mansa e pacífica da
res

é irrelevante se o agente, mediante violência ou grave ameaça, inverteu a posse dos bens, conforme inteligência
da Súmula nº. 582.

10. P
erlustrados os autos, não remanescem dúvidas que o Réu, ora Apelante, abordou a vítima e subtraiu seu aparelho celular mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, sendo irrelevante, na esteira da jurisprudência consolidada, o fato de ter sido perseguido pelo próprio ofendido, com o apoio de populares e conduzido em flagrante pela guarnição policial que atendeu a ocorrência, pouco tempo após o cometimento do delito.

11.
Ademais, a recuperação da
res furtiva
também não elide
a consumação do delito, cabendo sublinhar, de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos, que a devolução não se deu de forma espontânea.

12.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Armênia Cristina Santos, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

13.
Conhecido e desprovido o pedido de desclassificação do delito para tentativa;

14. Conhecido e provido o pleito de reconhecimento da confissão.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8057317-47.2021.8.05.0039
,
provenientes da Comarca de Camaçari/BA, em que figura, como Apelante,
João Paulo Souza Santos

e, como Apelado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III "d" do Código Penal,
todavia, sem qualquer reparo na pena intermediária, em conformidade com o teor da
Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)